Tribunal: TJPA
Processo: 0866435-28.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0866435-28.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: OSVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 425/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 257/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, pela aplicação da tese do Tema 425 da repercussão geral do STF, afastando a restituição de valores recebidos por servidor público acima do teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores deve observar o marco temporal fixado no Tema 257 da repercussão geral do STF; e (
ii
) estabelecer se a controvérsia atrai a aplicação do Tema 425 da repercussão geral, que reconhece a natureza infraconstitucional da matéria relativa à devolução de verbas alimentares recebidas de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por servidor público constitui matéria infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 425 da repercussão geral.

4. Os valores foram percebidos com base em entendimento então vigente acerca da não incidência do teto constitucional sobre vantagens pessoais, pacificado pelo STF apenas nos anos de 2014 e 2016.

5. O recebimento ocorreu de boa-fé, com caráter alimentar, somado à demora da Administração em cessar os pagamentos.

Inexistente distinção apta a afastar a aplicação da tese vinculante do Tema 425, mostra-se correta a inadmissão do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia sobre a restituição de verbas alimentares recebidas de boa-fé por servidor público possui natureza infraconstitucional e atrai a aplicação do Tema 425 da repercussão geral do STF.

2. Ausente distinção relevante, é inaplicável o Tema 257 da repercussão geral para admitir recurso extraordinário que vise à devolução de tais valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 841.473/RS (Tema 425 da RG), Rel. Min. Cezar Peluso; STF, RE nº 606.358 (Tema 257 da RG); STF, RE nº 609.381; STF, RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe
13.03.2009.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro de 2026
), por unanimidade,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID 31260376)
,
a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID 31111656)
que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema 425/RG (AI 841473).

A parte agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese firmada no Tema 425/STF, ao afastar a obrigação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional com fundamento exclusivo na boa-fé do servidor. Sustentou que a controvérsia deve ser regida pelo Tema 257 da repercussão geral do STF, que estabeleceu marco temporal expresso (18/11/2015) para a dispensa de restituição, não abrangendo valores percebidos posteriormente, cuja devolução é constitucionalmente exigida, sob pena de violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal e de comprometimento do equilíbrio do regime previdenciário.

Finalizou requerendo a reforma da decisão agravada,
com o reconhecimento da aplicabilidade do Tema 257/STF.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID
31540388
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão do agravante consiste, em síntese,
na procedência da ação de ressarcimento das verbas recebidas pelo servidor, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF, também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, ficando dispensadas de restituição aquelas recebidas de boa-fé apenas até o dia 18/11//2015.

Sobre a
insurgência, a decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso extraordinário apontou que o acórdão
analisou a controvérsia apontando que “
até a data em que os valores deixaram de ser pagos pelo IGEPREV, o servidor recebeu os proventos em decorrência do entendimento conferido à Emenda Constitucional nº 41/2003, que admitia a não incidência do redutor constitucional sobre vantagens pessoais, circunstância pacificada apenas nos anos de 2014 e 2016 com o julgamento pelo STF dos Recursos Extraordinários nº 609.381 e 606.358
”, complementando que só houve a pacificação da questão pela Corte Suprema nos anos de 2014 e 2016
.

Vide excerto
:

“
(...)

Além disto, no âmbito deste E. Tribunal, prevalecia o entendimento da não incidência teto constitucional, conforme definido no
M)andado
de Segurança nº 0002312-08.1999.8.14.0000, julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas.

Portanto, o recebimento ocorreu de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo Recorrente
(...)
.” (Voto ID
23994970
)

Desta forma, após a verificação da situação concreta, especificou que, concomitantemente ao recebimento
da verba alimentar
de boa-fé por parte do servidor, houve demora da Administração pois “
o julgado do STF remonta do ano de 2016, momento a partir do qual a Administração já poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura a responsabilidade do Recorrido neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelante.”

Desta forma, correta a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na tese do
Tema
425 (AI 841473),
que afastou a repercussão geral da questão de devolução de valores recebidos de boa-fé. A tese vinculante ficou assim disposta:

“
A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009”.

Registro que, conforme os acórdãos recorridos, a Turma julgadora não desconsiderou a incidência do teto constitucional previsto na Constituição. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se a aplicação do entendimento que reconhece a ausência de repercussão geral em controvérsias envolvendo a restituição de verba alimentar recebida de boa-fé por servidor.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, caminha na mesma direção
. Vide exemplificativamente
:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral
. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

(RE 1207269
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
059 DIVULG
16-03-
2020 PUBLIC
17-03-2020)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VERBAS PERCEBIDAS POR SERVIDOR ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 425. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, asseverou não ter havido a comprovação da má-fé do servidor e apontou a ocorrência de dúvida plausível sobre a incidência do teto constitucional, tendo em vista a existência de ordem concedida em mandado de segurança. 2.
Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF
. 3. Ademais, partindo-se das premissas assentadas no acórdão recorrido,
mostra-se pertinente ao caso a aplicação do Tema RG nº 425 (AI nº 841.473/RS, Rel. Min. Cezar Peluso), em que o Supremo Tribunal concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria
. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 1472743
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-06-
2024 PUBLIC
28-06-2024)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID
31111656
), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante oriunda do julgamento do
AI 841473 (Tema 425).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026